Tribunal: STF
Processo: HC 107190
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-04
Data de publicação: 2013-06-04

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. ESTUPRO. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. REFORMATIO IN PEJUS. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSO ESPECIAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. 



    1. Reformatio in pejus ocorre quando há reforma da decisão recorrida desfavoravelmente à Defesa sem que tenha havido recurso da Acusação, o que não se verifica na hipótese dos autos, em que foi dado provimento ao recurso especial interposto pelo Parquet.



    2. Compete ao Superior Tribunal de Justiça decidir sobre a admissibilidade do recurso especial. Não cabe habeas corpus, como regra, para rever decisão do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade do recurso especial. Violação no especial da Súmula nº 07 do Superior Tribunal de Justiça não reconhecida.



    3. O julgamento monocrático de recurso ou de ação de impugnação no âmbito dos Tribunais é válido quando amparado em jurisprudência consolidada. O art. 557, §1-A, do Código de Processo Civil é aplicável ao processo penal em vista do que dispõe o art. 3º do Código de Processo Penal. 



    4. Pleito de desclassificação do crime de tentativa de latrocínio para roubo qualificado não conhecido à falta de submissão ao conhecimento das instâncias anteriores.



    5. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegado.